Tribunal: TCU
Processo: 013.231/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1346/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista pensões militares concedidas pelo Comando da Marinha; Considerando que, por meio do Acórdão 13440/2019-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 5/11/2019, esta Corte, entre outras medidas, considerou ilegal e negou registro à pensão militar de interesse das sras. Lucia Maria da Silva, Valeria Firmo Silva de Assis e Vania Andrea Silva do Nascimento, viúva e filhas - pela ordem - do sr. Joenyr de Almeida Silva, ex-Terceiro-Sargento da Marinha, falecido em 5/5/2017; Considerando que a negativa de registro do ato se deveu à indevida vinculação do benefício ao soldo de Segundo-Tenente, falha decorrente da extensão da vantagem prevista no art. 110, § 1o, da Lei 6.880/1980 (reforma com remuneração calculada sobre o soldo do grau hierárquico imediato) a militar reconhecido inválido quando já na condição de reformado, em flagrante desrespeito à dicção do dispositivo; Considerando que, notificadas da deliberação do Tribunal em 5/2/2020 (sra. Lucia Maria da Silva; peça 25) e 4/2/2020 (sras. Valeria Firmo Silva de Assis e Vania Andrea Silva do Nascimento; peças 26 e 27), as interessadas opuseram embargos de declaração sustentando haver contradição no decisum ; Considerando que tal contradição residiria no não reconhecimento do direito do instituidor à "melhoria de remuneração" assegurada pelo art. 34 da superveniente Medida Provisória 2.215/2001, isso combinado com o fato, mencionado pelo relator, de que o militar não obteve nenhum acréscimo pecuniário quando de sua transferência para a reserva e posterior reforma; Considerando que a peça recursal deu entrada nesta Corte em 18/2/2020, apresentando-se, pois, intempestiva (cf. art. 287, § 1o, c/c os arts. 183, inciso II, e 185, do Regimento Interno); Considerando que a Medida Provisória 2.215/2001 não foi em nenhum momento tratada no Acórdão 13440/2019-TCU-Primeira Câmara , nem em sua fundamentação, de modo que a alegada contradição não é passível de enfrentamento em embargos de declaração; Considerando, nada obstante, que o art. 34 da Medida Provisória não cuida de alteração de reforma por invalidez, ponto central da discussão travada nestes autos, antes, limita-se a assegurar aos militares com mais de trinta anos de tempo de serviço até 29/12/2000 o direito de se inativarem com a remuneração do grau hierárquico superior e a conservarem (paridade), tudo na forma da redação então vigente do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (alterada pela MP), o que não era o caso do sr. Joenyr de Almeida Silva, inativado, em 1982, com pouco mais de 29 anos de tempo de serviço; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, § 3o, do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelas sras. Lucia Maria da Silva, Valeria Firmo Silva de Assis e Vania Andrea Silva do Nascimento, dando ciência desta deliberação às interessadas. 1. Processo TC- Processo 013.231/2019-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrentes: Lucia Maria da Silva (XXX.954.387-XX); Valeria Firmo Silva de Assis (XXX.747.827-XX); Vania Andrea Silva do Nascimento (XXX.845.937-XX) 1.2. Interessadas: Albanita Cabral Fonseca (XXX.396.957-XX); Ana Claudia Guerra Alves de Oliveira (XXX.429.795-XX); Ana Lucia Guerra Alves de Oliveira (XXX.374.997-XX); Helenice Rodrigues Peixoto (XXX.125.367-XX); Irece Bueno da Costa (XXX.716.037-XX); Lucia Maria da Silva (XXX.954.387-XX); Maria Edwiges Wucherer de Mendonca Braga Diegues (XXX.547.207-XX); Maria Madalena Ferreira de Araujo (XXX.322.345-XX); Monica Regina da Costa de Carvalho (XXX.418.057-XX); Paola Sebastiana Marinho dos Santos Perez Vila Maior (XXX.071.003-XX); Rosilene Rosa dos Santos Oliveira (XXX.985.631-XX); Shirley Cardoso de Araujo (XXX.091.595-XX); Tania Maria Brito Freitas (XXX.758.167-XX); Valeria Firmo Silva de Assis (XXX.747.827-XX); Vania Andrea Silva do Nascimento (XXX.845.937-XX) 1.3. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade Técnica: não atuou 1.8. Representação legal: Cassia Crespo da Costa (201946/OAB-RJ), representando Lucia Maria da Silva, Valeria Firmo Silva de Assis e Vania Andrea Silva do Nascimento. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.